Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018161-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0011914-53.2003.8.11.0041, deferiu o pedido de penhora formulado pela Exequente Maria Teresa do Pilar Carrion Carracedo.
Em suas razões, a Agravante afirma que, além de a Agravada já ter recebido R$ 10.000,00 (dez mil reis), recebeu também R$ 2.108,83 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos) em 12/03/2015, sem olvidar o bloqueio judicial já efetuado nas contas da Recorrente em 27/03/2017 no valor de R$ 809,56 (oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).
Alega que esses valores não foram decotados da dívida e, por isso, opôs Exceção de Pré executividade, a qual não foi analisada pelo Juiz a quo, em que pese ter sido apresentada antes do pedido de penhora formulado pela Agravada.
Aduz que a quantia a ser executada não é R$ 751.000,00 (setecentos e cinquenta e um mil reais), mas sim R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), logo, o acolhimento da Objeção excluirá grande parte do débito.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo “para determinar que seja cassada a decisão agravada, e determinar ao Juizo o chamamento do processo a ordem para julgar a exceção de préexecutividade proposto para somente depois determinar os atos expropriatórios”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao que se extrai do manuseio da ação originária, a Agravante opôs, em 19/02/2020, Exceção de Pré-executividade (ID. 29408989) insurgindo-se em relação à dívida executada; todavia, a objeção ainda se encontra pendente de julgamento.
Pelo que se vê, o Magistrado analisou tão somente a petição apresentada pela Agravada em 02/06/2020 (ID. 32964867), a qual deu ensejo à decisão combatida.
Logo, demonstrada está a verossimilhança das alegações recursais, e, de conseguinte, a plausibilidade ao direito invocado.
De outro lado, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento final deste recurso.
Com efeito, em que pese o pedido de penhora ter sido deferido em favor da Agravada, o Juiz a quo consignou: “ Posto isso, defiro o pedido de penhora postulada. Determino que se Oficie a empresa adquirente da área mencionada, MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CNPJ no. 00.124.371/0001-85, com sede à Av. 03, quadra 07, no 265, Morada do Ouro II, CEP: 78053-734 - Cuiabá/MT, para que na data de 22/12/2020 acertada para o pagamento, realize o depósito em juízo no valor de R$ 751.676,92 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), para finalidade de constituição de penhora do aludido valor, conforme preconizado no artigo 835, I, do Código de Processo Civil.”
Ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de que trata o art. 1.019, I do CPC, é aquele em que, não sendo protegido imediatamente, de nada adiantará a proteção futura, em razão do perecimento do direito do Recorrente.
Assim, considerando que o numerário objeto da penhora (R$ 751.676,92) só, integrará o patrimônio da Agravante em 22/12/2020, não há perigo de dano em aguardar a rápida tramitação deste instrumental.
Ausente, pois, um dos requisitos (perigo de dano), INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora